Tribunal: TJES
Processo: 0000954-39.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-39.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: FELIPE MEDICI TOSCANO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G”, DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do artigo 171, do Código Penal. O Ministério Público requer a majoração da pena-base e o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “g”, do CP. A defesa, por sua vez, suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pede absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estelionato; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao reconhecimento da agravante do art. 61, II, “g”, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito, pois questiona a valoração da prova e não a validade formal da sentença, razão pela qual não é conhecida como preliminar.
A materialidade e a autoria do delito de estelionato (art. 171, CP) restam devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, documentos do inquérito e depoimentos da vítima e testemunhas, especialmente quanto ao uso de extratos falsos e aplicativo simulado para manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita.
A versão defensiva de que o prejuízo decorreu de investimentos malsucedidos não encontra amparo probatório, inexistindo documentos ou registros de operações financeiras que a sustentem. À luz do art. 156 do CPP, o ônus da prova recai sobre quem alega.
A prova emprestada proveniente de ação cível diversa é inidônea, pois se refere a fatos distintos e vítima diversa, não se prestando a afastar o dolo do agente.
O conjunto probatório é coeso e harmônico, evidenciando o dolo e o ardil empregado pelo acusado, inclusive com utilização de engenharia financeira sofisticada, apta a configurar o crime de estelionato.
Quanto à dosimetria, correta a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, ante o
modus operandi
complexo e o elevado prejuízo material da vítima.
O aumento aplicado na pena-base mostra-se proporcional e fundamentado, conforme o critério jurisprudencial de 1/8 do intervalo legal por circunstância judicial negativa.
O pedido ministerial de reconhecimento da agravante do art. 61, II, “g”, do CP é acolhido, pois o crime foi praticado com violação de dever inerente à profissão de assessor de investimentos, ainda que sem habilitação formal, conforme entendimento do STJ (AgRg-REsp 1.903.051/RS).
IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “g”, 68 e 171; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 1.903.051/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/06/2023; STJ, AgRg-AREsp 871.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/05/2019; STJ, AgRg-REsp 2.155.489/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/09/2025; TJES, ApCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, DJES 14/06/2021; TJDFT, ACR 0702552-24.2025.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira, j. 10/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, não conhecer da preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso defensivo, e dar parcial provimento ao pelo ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000954-39.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FELIPE MEDICI TOSCANO

Advogado(s) do reclamante: SERGIO CARLOS DE SOUZA, RODRIGO CARLOS DE SOUZA

APELADO: FELIPE MEDICI TOSCANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: SERGIO CARLOS DE SOUZA, RODRIGO CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso
s
de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
FELIPE MEDICI TOSCANO
, i
nconformados com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
3
ª Vara Criminal d
e Vila
Velha

(id 15275787)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no período compreendido entre dezembro de 2017 a janeiro de 2019, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, bairro Enseada do Suá, município de Vitória/ES, o ora denunciado
FELIPE MÉDICE TOSCANO
, consciente e voluntariamente,
obteve para si vantagem econômica ilícita
, em prejuízo da vítima Roberto Britto Rodrigues (
vide BU n
º
38472164 às fls. 05/06
).

Narram os autos que, nas condições de data e local mencionados, a vítima Roberto Britto Rodrigues conheceu o denunciado
FELIPE
por meio de uma empresa de investimentos, apresentando portifólios revelando ganhos aproximados de 2% a 8% ao mês, oportunidade na qual a vítima começou a realizar investimentos financeiros com a consultoria do denunciado, sendo certo que realizou uma transferência inicial no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) (
vide documentos contidos no anexo I
).

Consta no IP que, após a primeira transferência, foi aberta uma conta em nome da vítima no banco City Credit Capital, na qual
FELIPE
atuava como administrador da conta, ocasião em que o Sr. Roberto transferiu U$ 35.000,00 (trinta e cinco mil dólares) para a referida conta bancária. Na sequência, o denunciado apresentava falsos extratos de rendimentos diários do capital investido pela vítima, os quais demonstravam bons resultados, de modo que impedia o levantamento de suspeitas por parte do Sr. Roberto (vide documentos contidos no anexo I).

Ademais,
FELIPE
ainda oferecia aplicativos de celular falsos que supostamente revelavam os investimentos e ganhos que estariam sendo realizados, estando de acordo com o plano de investimentos apresentado pelo denunciado, de modo a persuadir a vítima a permanecer com os investimentos.

Contudo, ocorre que, ao assistir uma reportagem em um jornal de televisão, a qual versava sobre a prisão de
FELIPE
e dos crimes de estelionato por ele praticados, o Sr. Roberto entrou em contato com o denunciado e solicitou a devolução do dinheiro, sendo certo que foi informado pelo mesmo que poderia sacar o capital entrando em contato diretamente com o banco.

Ao entrar em contato com o banco em que supostamente continha o dinheiro, solicitando o saque, a vítima descobriu que a conta estava zerada, não contendo o capital ora investido, sofrendo um prejuízo financeiro de U$ 41.000,00 (quarenta e um mil dólares), aproximadamente R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Insta destacar, ainda, que o denunciado possui outros 03 (três) inquéritos policiais em que figura como suposto autor, todos referentes ao crime de estelionato, nos quais as vítimas relatam o mesmo
modos operandi
utilizado na prática delitiva em análise.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado FELIPE MÉDICI TOSCANO, os crimes previstos no
art. 171, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
FELIPE MEDICI TOSCANO

nas sanções
do art
igo
1
7
1, do Código Penal, à pena de
02
(
d
ois
) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Ao apresentar suas razões,
a

representante ministerial requer

a majoração
da pena-base
aplicada
,
além d
o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal
.

Por sua v
ez, a
defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO

r
e
quer,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No mérito, postula
a absolvição d
o
apelante sob a
s
alegaç
ões de atipicidade
da conduta
e
de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.
Alternativamente, pleiteia
a redução da pena basilar imposta
para o mínimo legal
.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
D
A SENTENÇA

Conforme relatado, a defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO
suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Para tanto, alega que “
A perícia técnica produzida em processo diverso revela que o acusado
FELIPE em nenhum momento obteve enriquecimento ilícito, mas, sim, que os
valores foram perdidos em razão de operações financeiras malsucedidas.
”, e que tal prova não foi apreciada pela magistrada sentenciante.

Assim, “
[...] requer o reconhecimento da violação ao princípio de motivação, para que, via de consequência, seja atribuída a nulidade da sentença
”.

Entretanto, verifico que a alegação defensiva, embora tratada como “preliminar”, constitui verdadeira matéria de mérito, pois argumenta quanto aos elementos de prova amealhados durante a instrução processual.

Assim, em vez de tratar de questão puramente processual ou de ilegalidade, o argumento “preliminar” da defesa questiona a prova produzida nos autos – o que deveria ser discutido quando da análise do mérito.

Dessa forma, por entender que o debate pretendido se confunde com o mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada, postergando a análise do referido pleito para o momento da apreciação meritória das apelações interpostas.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do
s
recurso
s
interposto
s
.

Inicialmente
,
destaco que
a defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO
requer a sua absolvição no crime de
estelionato
sob as alegações de insuficiência de provas para a condenação e de atipicidade da conduta.

Após analisar os autos, tenho que os mesmos não merecem acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva do crime imputado ao acusado restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 08/09 dos autos físicos principais
(conteúdo digitalizado no id 15275716)
, e ainda, pelos documentos acostados nos autos do Inquérito Policial nº 010/19 (Anexos 01 e 02), cujo
conteúdo
está
digitalizado no id 15275716,
bem como
,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Acerca da autoria, destaco que
FELIPE MEDICI TOSCANO
, ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15275732), negou o crime descrito na denúncia, apesar de confirmar que foi contratado por Roberto Britto Rodrigues como assessor de investimentos, e que possuía procuração dele para realizar a gestão dos aportes financeiros realizados, e que o capital investido (R$ 122.000,00 [cento e vinte e dois mil reais]) acabou se perdendo em função de perdas no mercado financeiro.

Sendo assim, registro que o recorrente não questiona nem o recebimento de valores pela vítima Roberto Britto Rodrigues, nem a ocorrência do prejuízo nos investimentos.

Entretanto, ainda de acordo com as suas declarações, saliento que ele afirmou que nunca forneceu extratos falsos acerca dos rendimentos das aplicações procedidas, ou mesmo, enganou a vítima e/ou se apropriou de valores dela, que tudo ocorreu pois os investimentos realizados não alcançaram o resultado esperado.

Assim, a sua defesa, sob a alegação de que o dinheiro investido foi perdido exclusivamente em razão dos investimentos malsucedidos, fato que teria sido demonstrado pela perícia técnica produzida nos autos do Processo Cível nº 0025578-64.2018.8.08.0024, e não com o intuito de obter vantagem ilícita, sustenta a necessidade de absolvição de
FELIPE MEDICI TOSCANO
.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado não é crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Por ser oportuno, destaco que a vítima Roberto Britto Rodrigues, quando ouvida pela autoridade judicial (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15275732), confirmou as suas declarações na fase inquisitorial (fls. 10/13 dos autos físicos principais – conteúdo digitalizado no id 15275716), vindo a narrar com detalhes os fatos ocorridos, que criou uma enorme confiança em
FELIPE MEDICI TOSCANO
,
e por isso passou a
gestão de seus investimentos para ele.

Disse ainda, que
FELIPE MEDICI TOSCANO

a
p
resentava os rendimentos por meio de extratos de um aplicativo
(XM)
, que posteriormente descobriu que eles eram falsos
(aplicativo e extratos)
,
e ainda, que ele encaminhava e-mails com pla
nilhas e gráficos, e tais informações também eram repassadas através de ligações que ocorriam a cada 15 (quinze) dias.

Por fim, afirmou que teve um prejuízo superior a R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

N
essa senda, importante transcrever suas declar
a
ções
na fase inquisitorial
:

[...] que em dezembro de 2017, conheceu FELIPE MEDICI TOSCANO por intermédio do cunhado do Declarante, ROMULO PERRONI LAGUARDIA, primo da ISIS AVANCI LAGUARDIA, esposa de FELIPE; QUE o Declarante marcou por telefone com FELIPE para conhecer o escritório dele na Enseada do Suá, e darem inicio a investimentos por meio de assessoria da empresa do FELIPE, a VIXTRADE, agente autônoma de investimentos; QUE o Declarante esteve nesse escritório e nesse primeiro momento, conversaram sobre investimentos e o Declarante mostrou seu interesse em investir, considerando as condições apresentadas por FELIPE; QUE FELIPE se demonstrou uma pessoa competente e detentora de conhecimento da área financeira; QUE FELIPE disse que tinha dois sócios, mas o Declarante não se recorda os nomes desses sócios; QUE o Declarante nunca conheceu qualquer sócio de FELIPE; QUE perguntado se o Declarante conhece ALEXANDRE SILVA MELO, respondeu que não; QUE FELIPE afirmou que iria para Itália, para aprimoramento profissional, mas que continuaria com seus clientes daqui, mantendo sempre contato via Skype, sem qualquer dificuldade; QUE FELIPE chegou a dizer que seria melhor atuar da Itália, por que lá teria contato com parceiros e Bancos; QUE FELIPE apresentou ao Declarante um portfolio com ganhos aproximados de 2% ao mês líquido, e também de 4% líquido ao mês e até 8% líquido ao mês;
QUE em março de 2018, o Declarante fez uma transferência de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) para a conta no BANCO CONFIDENCE, conta aberta em nome do Declarante
; QUE FELIPE que auxiliou o Declarante a abrir essa conta nesse Banco; QUE o BANCO CONFIDENCE tem sede em São Paulo; QUE quando o FELIPE ofereceu as linhas de investimento, o Declarante optou pela linha “conservadora”, ou seja, seria um investidor de baixo risco; QUE após essa primeira transferência, foi aberta uma conta em nome do Declarante no CITY CREDIT CAPITAL (CCC) e FELIPE era o administrador da conta; QUE o Declarante, por intermédio de FELIPE, transferiu aproximadamente U$ 35.000,00 (trinta e cinco mil dolares) para essa conta do CCC; QUE FELIPE apresentava documentação eletrônica e também física e o Declarante assinava;
QUE após um m
ê
s, FELIPE apresentava extratos de um aplicativo, que o Declarante descobriu posteriormente s
er
falso;
Q
UE nesses extratos constavam o rendimento diário da aplicação do CCC, demonstrando que estava tendo um bom rendimento, de acordo com o prometido por FELIPE; QUE por orientação do FELIPE, o Declarante baixou esse aplicativo em seu celular; QUE o aplicativo tinha o nome do Banco CCC
; QUE FELIPE mandava e-mails para o Declarante oferecendo produtos, oferecendo novos investimentos; QUE esses e-mails eram timbrados com a logomarca da VIXTRADE; QUE nos e-mails também constava o endereço do escritório, [...];
QUE após um mês, FELIPE disse estar tendo um pequeno problema com o CCC, perguntando ao Declarante se ele queria continuar com o CCC ou se preferiria continuar com o FELIPE atuando agora
pela XMGLOBAL; QUE o Declarante, pelo conhecimento de FELIPE, optou
por permanecer com ele, agora pela XMGLOBAL; QUE os valores do Declarante saíram do CCC e retornaram para a conta do Declarante no Banco CONFIDENCE e logo após foi transferida para a XMGLOBAL
;
QUE FELIPE, para persuadir o Declarante, demonstrava crescimentos vanta
josos d
o dinheiro e o Declarante descobriu depois que essa atitude de FELIPE era justamente para que o Declarante tivesse segurança no serviço dele; QUE FELIPE ofereceu também um aplicativo para acompanhar os rendimentos da XMGLOBAL; QUE depois o Declarante descobriu que o aplicativo era falso, pois a própria XM confirmou isso por e-mail; QUE por esse aplicativo, o Declarante verificava que os rendimentos aconteciam dentro do padrão
prometido por FELIPE
; QUE no dia 08/01/2019, o Declarante viu a reportagem na TV sobre a prisão de FELIPE e os crimes por ele praticados e ficou desesperado e entrou em contato telefônico com FELIPE; QUE FELIPE atendeu a ligação, fazendo uma chamada de vídeo, dizendo que não estava preso, que a reportagem era mentirosa e que no dia 15/01/2019 iria retornar as suas atividades, dizendo, inclusive, que o Declarante poderia sacar seu dinheiro se quisesse; QUE isso foi via ligação de vídeo pelo whatsapp;
QUE o Declarante refletiu e achou melhor realmente sacar seus valores e ligou novamente para FELIPE e solicitou o resgate dos valores que constavam no extrato a XMGLOBAL; QUE FELIPE disse que precisava de 90 dias; QUE o Declarante logo em seguida entrou em contato com a XMGLOBAL e obteve a informação que havia duas contas em nome do Declarante; QUE o Declarante solicitou a alteração das senhas para que pudesse ter acesso ao histórico de lucratividade das contas; QUE o funcionário da XM que atendeu o Declarante disse que já tinham conhecimento do caso envolvendo o FELIPE, dizendo que teriam b
loqueado todas as contas que FELIPE era gestor; QUE pediram um prazo de três dias para enviar ao Declarante extrato de suas contas;
QUE quando o Declarante recebeu esse extrato observou que a conta havia zerado em novembro de 2018 e que os extratos que eram apresentados ao Declarante pelo aplicativo não correspondiam em nada com a realidade
;
QUE
o Declarante verificou pelos extratos que em menos de dez minutos perdia
três, quatro, sete mil dólares, propositalmente; QUE o Declarante teve um prejuízo de U$ 41.000,00 (quarenta e um mil dólares), ou seja, algo em torno de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
; QUE esclarece que para ser possível sacar o dinheiro no Banco é necessária a autorização do correntista, no caso o Declarante;
QUE o Declarante chegou a assinar documentação autorizando saques quando FELIPE ainda opera pelo CCC; QUE o Declarante assinou eletronicamente documento de envio dos valores do CONFIDENCE para a XMGLOBAL; QUE não assinou qualquer outra documentação diversa dessas e se existem, são falsas; QUE no primeiro momento, a XM informou que blo
q
ueou as contas dos clientes nas quais o FELIPE era gestor e logo após, em e-mail, desvinculou a parceria com FELIPE, alegando que não tinha qualquer vínculo e conhecimento suspeito sobre FELIPE
; [...]. (sic). (fls. 10/13 dos autos físicos principais – conteúdo digitalizado no id 15275716).

Assim, depreende-se das declarações prestadas pela vítima, que
FELIPE MEDICI TOSCANO
,
a
pós
ganhar a
sua confiança,
e
mediante fraudes, artifícios
e
requintada engenharia financeira,
pass
ou
a obter vantage
m
ilícita sem despertar a desconfiança dela.

Por ser oportuno, destaco que a testemunha Wellington Rodrigues de Melo, que também foi vítima de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, confirmou em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15275732), que ele teria se utilizado do mesmo
modus operandi
para lhe enganar, qual seja, por meio da apresentação de falsos comprovantes de rendimento, e a disponibilização de um aplicativo falso para acompanhar os investimentos realizados.

Portanto, tenho que a prova amealhada é suficiente para demonstrar que Roberto Britto Rodrigues foi mantida em erro mediante ardil, razão pela qual foi vítima de um golpe arquitetado por
FELIPE MEDICI TOSCANO
,
o qual
resultou em um enorme prejuízo patrimonial
e, consequentemente,
forma um conjunto probatório uníssono, que não padece de vícios ou irregularidades, e são perfeitamente aptos à comprovação da autoria delitiva pelo crime do artigo 171, do Código Penal.

Acerca da perícia técnica produzida nos autos do Processo Cível nº 0025578-64.2018.8.08.0024, juntada pela defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO
,
em conformidade com o delineado pela magistrada sentenciante, imperioso ressaltar que o mesmo “
[...] r
efere-se a subtrato fático distinto e vítima diversa, que, portanto,
não pode ser admitida sequer como prova emprestada, eis que desconhecida a documentação contábil que a ensejou
.
”.

Nessa senda, importante destacar que o item 1 do mencionado documento expõe de forma clara que “
[...], o objeto da presente perícia reside nas operações de compra e venda de ativos financeiros nas contas investimentos mantidas pelo Sr .Wellington Rodrigues de Melo nas plataformas do Saxo Bank e no City Credit Capital UK.
”, e ainda, que a resposta ao questionamento de nº 11 da defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO

é específica ao investimento existente na instituição financeira
Saxo Bank
,
in verbis
:

11. Desta forma, podemos afirmar que os fundos depositados pelo Autor foram perdidos nas operações malsucedidas no mercado financeiro?

Afirmativo
. Conforme consta no extrato da conta de investimento da Saxo Bank (Doc. 1-G do CD de fl. 1919 dos autos), os fundos depositados pelo Autor foram perdidos em decorrência das operações malsucedidas realizadas.

Portanto, tenho que a perícia técnica produzida nos autos do Processo Cível nº 0025578-64.2018.8.08.0024, juntada
como prova emprestada, não apresenta elementos capazes de influenciar no julgamento da presente ação penal,
ou mesmo,
afastar a alegação de dolo ou de recebimento de vantagem ilícita, como pleiteado pela defesa
de
FELIPE MEDICI TOSCANO
.

Ademais, sabe-se que a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, e que no caso em tela, apesar de
FELIPE MEDICI TOSCANO
afirmar que perdeu o capital investido pela vítima Roberto Britto Rodrigues no mercado financeiro, não produziu nenhuma prova neste sentido.

Registro que a referida alegação não veio acompanhada de nenhum documento demonstrando quais operações financeiras foram realizadas por
FELIPE MEDICI TOSCANO
, ou mesmo dos prejuízos decorrentes desses investimentos malsucedidos.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Analisar a suficiência das provas para sustentar o Decreto condenatório. III. Razões de decidir 3. Para caracterizar o crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 4.
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a alegação da prova incumbirá a quem a fizer. Na hipótese, a despeito da tese defensiva de terem sido efetivamente realizados os pagamentos à vítima pelos serviços hoteleiros prestados, não foram apresentadas provas nesse sentido, mesmo sendo de fácil produção
. lV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Artigos 71 e 171 do CP; artigos 156 e 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015171, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, julgado em 26/06/2025. (TJDF; ACR 0702552-24.2025.8.07.0009; Ac. 2044734; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 10/09/2025; Publ. PJe 22/09/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SAQUE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LAUDO PERICIAL. PROVA IRREPETÍVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A 1 ANO DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DE APENAS UMA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PREFERÊNCIA. SÚMULA Nº 132 DESTE TRIBUNAL. 1. Configura o crime de estelionato, na modalidade tentada, a tentativa de saque, junto à agência da Caixa Econômica Federal, de valores de empréstimo consignado, mediante fraude consistente na utilização de documento de identidade materialmente falso. 2. Os documentos produzidos na esfera administrativa por servidores públicos, no exercício de suas funções, que neles atestaram a sua fé pública, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, próprios dos atos administrativos, portanto, considerados provas irrepetíveis a teor das exceções previstas no art. 155 do CPP e, devidamente judicializados, submetidos ao contraditório e respeitada a ampla defesa, são aptos a comprovar a autoria delitiva. 3.
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que, da mesma forma que compete à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, é ônus da defesa evidenciar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi, o que não ocorreu na hipótese
. 4. A fração de diminuição decorrente da tentativa deve ser sopesada levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente com o intuito de atingir a consumação do crime. 5. Diante da pena privativa de liberdade inferior a 1 ano de reclusão, imperativa a manutenção de apenas uma das restritivas de direitos impostas (art. 44, § 2º, do CP). 6. A prestação de serviços à comunidade é a que melhor alcança os propósitos da substituição: Ao tempo em que afasta o condenado da prisão e exige dele esforço e sacrifício no cumprimento da pena, reduz a sensação de impunidade. Súmula nº 132 desta Corte. (TRF 4ª R.; ACR 5048753-22.2022.4.04.7100; RS; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Malucelli; Julg. 24/07/2024; Publ. PJe 25/07/2024).

Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição
formulado pela defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, eis que as provas são suficientes para a manutenção d
a
condenação
procedida
.

Na sequência,
passo ao exame dos pedidos de redução e majoração da pena-base aplicada, formulados pela defesa de
FELIPE MEDICI TOSCANO
e pela representante ministerial.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para o crime de estelionato praticado por
FELIPE MEDICI TOSCANO
, assim desvalorou as circunstâncias judiciais:

Tendo em vista a culpabilidade, evidenciada, eis que o acusado tinha plena consciência da ilicitude dos atos praticados, os quais orquestrou; antecedentes, tecnicamente primário; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico firmado por profissional habilitado; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, face a negativa; circunstâncias desfavoráveis, eis que o acusado cometeu o crime em seu ambiente de trabalho, prevalecendo-se da confiança que havia sido nele depositada; consequências do crime são graves, eis que a vítima suportou relevante prejuízo econômico direto; comportamento da vítima, sem comprovação de ter facilitado a prática criminosa e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial as circunstâncias e consequências do crime, conforme já declinado acima, fixo-lhe a pena base em
02 (dois) anos de reclusão
e ao
pagamento de 20 (vinte) dias multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Por ser oportuno, saliento que
a
defesa
de
FELIPE MEDICI TOSCANO

sustenta “
[...]
que a pena-base foi majorada de forma desproporcional e sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 59 do Código Penal
”.

Já a
representante ministerial requer

a majoração
da pena-base
aplicada,
sob a afirmação de que
“
[...] não foram adequadamente consideradas as circunstâncias judiciais do
art. 59, do Código Penal.
”,
devendo ser considerados como negativos os vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Sustenta, ainda, que
a fixação da pena bailar apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal se mostraria desproporcional,
eis que “
[...], foram negativadas 04 (quatro) circunstâncias judiciais em
desfavor do acusado.
”.

Pois bem.

E
m relação ao vetor referente à culpabilidade,
imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

De acordo com a representante ministerial, tal vetor deveria ser negativado, pois o réu “
[...] se aproveitou de seu conhecimento técnico para persuadir a vítima a realizar investimentos financeiros [...]
”, contudo, tenho que tal situação se mostra inerente ao crime cometido
pelo réu
.

De igual modo entendo acerca da circunstância judicial da personalidade do agente. Isso porque
a alegação de “
[...]
notável habilidade manipuladora, promovendo-se como um grande investidor de carreira e com sucessivos êxitos
”
faz parte do enredo promovido pelo réu para atingir o êxito da sua conduta.

A
cerca da desvaloração procedida do vetor atinente as c
ircunstâncias
do crime, entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme
fundamentado
pel
a
magistrad
a
sentenciante.

Nessa quadra, imperioso ressaltar
o
modus operandi
empregado, que, em conformidade com o delineado pela representante ministerial, contou com “
[...] elevada sofisticação e refinada engenharia financeira, superando os padrões habituais para delitos dessa natureza e, por conseguinte, merecendo uma reprovação especial
”, e “
[...] incluiu a apresentação de extratos bancários e relatórios falsificados, além da criação de um aplicativo financeiro fraudulento, tudo com o intuito de manter a vítima em erro
”.

De igual modo, observo em relação ao vetor d
as consequências do crime,
uma vez
que ponderado o elevado prejuízo material suportado pela vítima.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame
[...]
. 5.
A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a avaliação negativa das consequências do crime justificada pelo elevado prejuízo causado à vítima, que ultrapassou o dano material inerente ao tipo penal
.
[...]
. Tese de julgamento:
[...]
. 2.
A dosimetria da pena pode considerar as consequências do crime negativamente se o prejuízo causado for superior ao inerente ao tipo penal
.
[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.155.489; Proc. 2024/0244608-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 08/09/2025).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
. 3.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o magistrado salientou que houve elevado prejuízo patrimonial à vítima - que superou R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e não foi sequer restituído, permitindo a valoração negativa desse vetor
.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 871.249; Proc. 2016/0068272-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/05/2019; DJE 20/05/2019).

Por fim,
de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho por “
[...]. Incabível a valoração negativa do comportamento da vítima quando o ofendido se manteve neutro frente à conduta do agente, [...]. (TJMG; APCR 0004705-15.2022.8.13.0040; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 14/05/2024; DJEMG 16/05/2024).
”.

Assim sendo, tendo a pretensão ministerial não deve ser acolhida, razão pela qual deve ser mantida a existência de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à suposta desproporcionalidade da pena aplicada, que restou questionada pelas duas partes recorrentes, tenho que a mesma não restou evidenciada.

Nessa quadra, saliento que a magistrada sentenciante, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, adotou um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância judicial negativada.

Assim sendo, entendo que a pena basilar fixada não merece nenhum reparo.

Na sequência,
passo à análise do pleito ministerial de reconhecimento
da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal
.

Por ser oportuno, rememoro que a mencionada agravante determina a majoração da pena quando o crime é cometido “
[...] com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão [...]
”.

In casu
,
apesar
da inexistência de documento oficial atestando que
FELIPE MEDICI TOSCANO

s
eria registrado como Agente Autônomo de Investimento, nos termos do artigo 1º, da Instrução Normativa nº 497/2011 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, certo é que
a prova amealhada demonstrou de forma cabal que
ele foi contratado pela vítima para
realizar a gestão financeira de parte do patrimônio dela, e que se apresentava como “corretor de investimentos”.

Assim, tendo em vista que o crime foi cometido com violação aos deveres inerentes à profissão que exercia (artigo 10,
da Instrução Normativa nº 497/2011 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
)
, é correta a incidência da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

Para que
não paire nenhuma dúvida, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça entende
pela ausência de
previsão legal que condicione a incidência da mencionada agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "G", DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As disposições legislativas insculpidas no art. 61, II, g, do Código Penal prelecionam que a pena será agravada se o agente tiver cometido o crime "com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão", não havendo nenhuma previsão legal que condicione a incidência da agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.903.051; Proc. 2020/0284366-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 28/06/2023).

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal
.

Sendo assim,
a pena intermediária de
FELIPE MEDICI TOSCANO

deve restar fixada
em
02
(
dois
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses
de reclusã
o e
23 (vinte e três) dias-multa
,
a qual deve ser considerada como definitiva,
ante a inexistência de
outras causas de diminuição ou aumento de pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
fensivo
, e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
para redimensionar a pena
definitiva de
FELIPE MEDICI TOSCANO

para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.